Tribunal: TJDFT
Processo: 0713964-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713964-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: NAYARA MARIA SOUZA FIGUEIREDO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O A Defensoria Pública impetra HABEAS CORPUS contra suposta ilegalidade contida na decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva de NAYARA MARIA SOUZA FIGUEIREDO, sob o fundamento de que estão presentes os pressupostos da medida para o resguardo da ordem pública, bem como os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva em tráfico ilícito de drogas e associação do art. 35 da Lei 11.343/2006, cujos fatos se deram em 09.04.2025 (autos 0718303-75.2025.8.07.0001). A impetrante alega, em síntese, flagrante preparado, visto que os policiais solicitaram o fornecimento da droga, consubstanciando crime impossível por absoluta impropriedade do meio, conforme Súmula 145 do STF. Sustenta a incidência do tráfico privilegiado, afirmando que a paciente não passa de mera “mula do tráfico”, possui residência fixa, ocupação laboral lícita, o delito não envolve violência ou grave ameaça, a reduzida quantidade de drogas, além de ser tecnicamente primária. Subsidiariamente, pleiteia a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP. No mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, a paciente foi presa preventivamente pela prática, em tese, do delito tipificado nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, referente ao Inquérito Policial 392/2025 - 35a DP, Ocorrência Policial 2013/2025-35a DP, Autos de Apresentação e Apreensão 201 e 202/2025 de “(i) 2 (duas) porções de pó branco aparentando se tratar do entorpecente conhecido como cocaína, envoltas em saco plástico branco, entregues por Ulisses ao policial disfarçado César; (ii) 1 (uma) embalagem tipo zip lock contendo 60 (sessenta) porções de pó branco aparentando se tratar do entorpecente conhecido como cocaína, envoltas em saco plástico branco, encontradas dentro de uma bolsa que estava em cima do guarda-roupas da Nayara; (iii) 1 (uma) embalagem tipo zip lock contendo 6 (seis) porções maiores de pó branco aparentando se tratar do entorpecente conhecido como cocaína, envoltas em saco plástico branco, encontradas no bolso de Ulisses no momento da abordagem policial; (iv) 1 (uma) embalagem tipo zip lock contendo 15 (quinze) porções menores de pó branco aparentando se tratar do entorpecente cocaína, envoltas em saco plástico branco, encontradas no bolso de Ulisses no momento da abordagem policial; (v) 1 (uma) balança de precisão prateada, com vestígios de pó branco aparentando se tratar do entorpecente conhecido como cocaína, encontrada no armário da área de serviços da casa do casal; (vi) 1 (uma) porção grande de pó branco aparentando se tratar do entorpecente conhecido como cocaína, envolta em saco plástico branco, encontrada no armário da área de serviços da casa do casal”, restando preenchido os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Sabe-se que a constrição da liberdade antecipada do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo a medida estar embasada em decisão judicial fundamentada, ao teor do art. 93, IX, da Constituição Federal, que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se parte da decisão que converteu o flagrante em preventiva: “Os agentes de polícia informaram como ocorreram as diligências para averiguar a venda de drogas por “delivery”, por meio do número (62) 99939-8175. Um colaborador deu detalhes da atuação do casal. Na data dos fatos, a polícia entrou em contato com Ulisses, perguntando se daria certo de pegar as cinco porções combinadas. Os autuados chegaram ao local marcado a bordo de um veículo Citroen C3, quando é feita a abordagem. Em revista pessoal, os agentes encontraram porções de cocaína nos bolsos de Ulisses. Na casa, os policiais encontraram uma grande porção de cocaína e uma balança de precisão, além de 60 porções de cocaína já individualizadas. O laudo preliminar confirma a natureza (cocaína) e elevada quantidade das drogas, acondicionadas em pequenas porções para difusão ilícita. Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos.” Acrescente-se que a atuação policial não foi de improviso. Pelo contrário, decorreu de trabalho investigativo prévio no intuito de combater o abastecimento de substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial oriundos de outras regiões e do entorno. O decisão que decretou a prisão baseia-se em operação realizada, com intuito investigatório, por agente policial disfarçado, o qual entrou em contato com o paciente para negociar a venda droga, conforme relatório policial anexado aos autos, evidenciando, por ora, exceção ao flagrante preparado, segundo a Lei 13.964/2019 (pacote anticrime), que alterou a Lei 11.343/2006, passando a prever a figura do agente policial disfarçado, nos seguintes termos: “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. § 1o Nas mesmas penas incorre quem: (...) IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente”. A propósito, confira-se a jurisprudência: "HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, caput, c/c art. 40, inciso III, e art. 35, caput, todos da Lei n. 11.343/06. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO PREVENTIVA. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO EVIDENCIADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, e art. 35, caput, todos da Lei n. 11.343/06, com propósito de revogação de prisão preventiva e deferimento de imediata soltura. 2. O art. 33, §1o, da Lei n. 11.343/2006 prevê expressamente a atuação do agente policial disfarçado (ou encoberto), não sendo possível a alegação de interferência na cadeia causal da conduta, quando previamente identificada a presença de elementos de prova razoáveis da prática do ilícito. 2.1. Demonstrada a presença de elementos razoáveis de conduta criminal preexistente, não há margem para acolhimento da tese de flagrante preparado. 3. Existindo fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, diante da prévia investigação e da venda de entorpecente aos policiais disfarçados, a mando do indiciado, não prospera a alegação de ilegalidade do flagrante por violação de domicílio. 3.1. Ademais, não é o habeas corpus o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio pelos policiais quando do flagrante, pois a tese necessita de ampla dilação probatória, a qual deve ser dirimida durante a instrução processual. 4. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar. 5. As circunstâncias da prisão em flagrante sugerem o envolvimento constante do réu com o tráfico ilícito de entorpecente, pois utilizava aplicativo de mensagens instantâneas para anunciar a venda de drogas, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva e a recomendação da custódia cautelar. 6. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente. 7. Ordem denegada. (3a Turma Criminal, ac. 1.918.082, Des. Sandoval Oliveira, julgado em 5/9/2024)". Com efeito, nota-se que o decreto prisional se pauta em motivação concreta, não havendo considerações abstratas sobre a gravidade do crime, o que torna patente a necessidade de resguardar e de acautelar a ordem pública, assegurando a efetiva aplicação da lei penal. Assim, em razão da concreta coerência com os fatos constantes nos autos, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada. Nem se cogita de constrangimento ilegal, quando a custódia cautelar [ou sua manutenção] está devidamente justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos dos autos que evidenciam a efetiva periculosidade do agente. Ademais, no que concerne à não aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, é essencial observar que a simples manifestação do Juízo a quo, no sentido de que estariam configurados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, que resultou na decretação da mesma, por si só, consiste em fundamento suficiente para a inaplicabilidade ao caso concreto, das referidas medidas cautelares diversas da prisão ou mesmo de prisão domiciliar. No caso, trata-se de tráfico de considerável quantidade de drogas ilícitas, ao qual a CF atribui a natureza de delito hediondo, razão pela qual a prisão preventiva contra a paciente foi, numa análise perfunctória, corretamente decretada. Incide no caso as dos arts. 312 e 313 do CPP e o comportamento da paciente indica periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, o que afasta suposta ilegalidade. Pelo contrário, mostra-se efetivamente necessário o resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito. Além disso, sua segregação servirá também para acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça. Como sabido, o comércio de drogas é responsável por severos danos à sociedade, já que corrompe a juventude, prejudica a saúde pública e costuma ser a causa de diversas outras espécies de delitos, decorrendo daí a razão de maior rigor no trato dessa espécie de delito. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando informações. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator